Tribunal: TJSP
Processo: 1021784-76.2018.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo causal estabelecido a partir da vistoria. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL. Manutenção do termo inicial fixado pelo MM. Juízo a quo, qual seja: a data do requerimento

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo causal estabelecido a partir da vistoria. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL. Manutenção do termo inicial fixado pelo MM. Juízo a quo, qual seja: a data do requerimento administrativo indeferido. O laudo pericial não constitui senão elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para se lhe considerar marco inicial de do pagamento da prestação acidentária.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação, o qual deverá ser superior ao mínimo legal, face à sucumbência recursal do vencido. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, do NCPC.

Recurso da autarquia não provido e reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1021784-76.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada FABIANA TONELLO CAMPARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso da autarquia e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021784-76.2018.8.26.0554 -Voto no 16953
2
VOTO No 16953
Apelação/Reexame Necessário: 1021784-76.2018.8.26.0554
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de Santo André
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Fabiana Tonello Campari
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial da
capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho,
conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira.
Nexo causal estabelecido a partir da vistoria. Benefício devido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL. Manutenção
do termo inicial fixado pelo MM. Juízo a quo, qual seja: a data do
requerimento administrativo indeferido. O laudo pericial não
constitui senão elemento que integra a fase probatória do
processo, não havendo fundamento jurídico para se lhe considerar
marco inicial de do pagamento da prestação acidentária.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE -
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação, o
qual deverá ser superior ao mínimo legal, face à sucumbência
recursal do vencido. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, do
NCPC.
Recurso da autarquia não provido e reexame necessário
parcialmente provido.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 224/227, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se
que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Em suas razões a autarquia requer a alteração da DIB para a
data da juntada do laudo pericial, a utilização do INPC na correção monetária dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021784-76.2018.8.26.0554 -Voto no 16953
3
atrasados e a observância à Lei no 11.960/09.
Contrarrazões às fls. 256/260.
Não houve a oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas como atendente na
empresa Unibanco - União De Bancos Brasileiros S.A., veio a ser acometida por moléstias
na coluna, os quais reduziram sua capacidade para o trabalho. Requereu a concessão de
auxílio-acidente.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se
conceder à segurada o benefício de auxílio-acidente, acrescido de abono anual, vigente
desde o requerimento administrativo (26/07/2018), com o consequente pagamento das
prestações em atraso, acrescidas de juros de mora, de acordo com a Lei 11.960/09, e
corrigidas monetariamente pelo IPCA-E. Condenou-se a autarquia, ainda, ao pagamento
de honorários advocatícios, a serem arbitrados em fase de liquidação, nos termos do
artigo 85, § 4o, II, do NCPC, observada a súmula 111 do STJ.
Pois bem.
De fato, a segurada faz jus à concessão do benefício
concedido.
Isso porque restou devidamente comprovado pela perícia
médica e ambiental (fls. 134/151 e 185/186) que a segurada é portadora de hérnia de
disco e pequenas protrusões discais cervicais, moléstias relacionadas ao trabalho e que
reduzem a capacidade laborativa da autora de forma parcial e permanente, bem como de
espondiloartrose degenerativa e protrusão discal lombo-sacro (L3-L4 E L4-L5), males não
incapacitantes e sem nexo ocupacional.
Em que pese a ausência de CAT e de benefício acidentário
anterior, o nexo causal restou devidamente estabelecido pela vistoria in loco.
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que a
obreira faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da
Lei 8.213/1991.
Com relação à data de início do benefício, mantem-se o
marco fixado pelo MM. Juízo a quo, qual seja: a data do requerimento administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021784-76.2018.8.26.0554 -Voto no 16953
4
indeferido (26/07/2018 fl. 15).
Cumpre ressaltar que o laudo pericial não constitui senão
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico
para se lhe considerar marco inicial de do pagamento da prestação acidentária, como
requereu a autarquia em seu apelo.
Observe-se, ademais, que, de acordo com o §6o do art. 104
do Decreto 3.048/1999, o pagamento do auxílio-acidente deve ser suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
No tocante ao cômputo dos atrasados, irretocável a r.
sentença.
Isso porque, os juros de mora, contados a partir da citação1,
de fato devem incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente,
mês a mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Não se desconhece que o STJ, ao julgar o Tema no 905 dos
recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que a correção monetária, nas condenações
de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o INPC; contudo,
tendo em vista o aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo STF no Tema
810 da repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório Excelso,
razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser feita pelo IPCA-E.
Destaque-se que o Supremo, em recente decisão
monocrática, de lavra do Ministro Marco Aurélio, proferida após o julgamento definitivo
do Tema no 810, reafirmou o entendimento de que o índice a ser aplicado nas ações
acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC, divergindo, portanto, do posicionamento do
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021784-76.2018.8.26.0554 -Voto no 16953
5
STJ:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORREÇÃO MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO
REPERCUSSÃO GERAL
JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela
taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947,
sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o
Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E para
correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro MARCO
AURÉLIO Relator
(RE 1160617, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275
DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019) (grifou-se)
Lembrando que os juros de mora e a correção monetária são
matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo que podem
sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Em relação à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública. O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não sendo líquida a
sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre aqueles constantes
no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabe a
precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários deverão ser
fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos termos do § 11,
do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do INSS.
Ademais, a aplicabilidade ou não da Súmula 111 do STJ é
matéria que também deverá ser debatida somente na liquidação do julgado.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autarquia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021784-76.2018.8.26.0554 -Voto no 16953
6
e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário para determinar que o
pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso durante eventuais períodos de
concessão de auxílio-doença pelas mesmas moléstias, bem como para dispor que tanto o
percentual quanto o termo final dos honorários sucumbenciais, o que envolve a aplicação
ou não Súmula 111 do STJ, será definido somente após a liquidação do julgado.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1021784-76.2018.8.26.0554
Nome do(a) Segurado(a)
Fabiana Tonello Campari
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
26/07/2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator